Tribunal: TJMT
Processo: 0007695-16.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007695-16.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL APARECIDO SILVA - CPF: 049.561.008-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL APARECIDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14o DA LEI No 10.826/2003) – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovado o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo conjunto probatório, principalmente pelo depoimento dos policiais militares, não se pode acolher a tese da defesa de ausências de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 14, da Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007695-16.2019.8.11.0015

APELANTE: MANOEL APARECIDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por restritivas de direito, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, disposto no art. 14, da Lei no 10.826/2003 (Sentença – id. 150633839).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas suficientes para ensejar a sua condenação, com fundamentos no artigo 386, inciso VII, do CPP (id. 150633850).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id. 150633858).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não provimento do recurso (id. 154737653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL APARECIDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...) Consta que no dia 18 de dezembro de 2016 por volta das 14h00min, na Avenida das águias n° 40, bairro Maria Vindilina I, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado MANOEL APARECIDO SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava, mantinha sob sua guarda e ocultava arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão (fls. 10) e laudo pericial (fls 25/27).

Restou apurado que o Denunciado foi ate a varanda da residência de uma vizinha portando uma arma de fogo. Na sequência, a policia militar foi acionado e, chegando no local, constataram que o Denunciado estava embriagado e que o Denunciado escondeu o revolver calibre 38, com 12 (doze) munições dentro da casinha do cachorro.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Manoel Aparecido Silva como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03, (...).”
(Sic – id. 150633802).

A defesa requer a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas suficientes para ensejar a sua condenação, com fundamentos no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Razão não lhe assiste.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 150633805 – fls. 17), pelo boletim de ocorrência (id. 150633805 – fls. 18/20), pelo termo de apreensão (id. 150633805 – fls. 28), pelo laudo pericial (id. 150633805 – fls. 54/58), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria delitiva igualmente esta evidenciada.

Em seu depoimento perante autoridade policial, o apelante Manoel Aparecido Silva, fez uso do direito de ficar em silêncio (id. 150633805 – fls. 31/32).

Em juízo, o apelante negou ser o proprietário da arma e munições apreendidas, afirmando que “(...)
não tinha arma de fogo, nunca teve arma; o interrogando sempre foi conhecedor de arma, pois trabalhou 17 anos de segurança; tem curso e sabia que nenhuma pessoa sem registro e sem porte, não pode ter arma; então o interrogando nunca comprou arma (...)” (Sic – id. 150633839).

O Policial Militar Anderson Ricardo Vieira, responsável pela prisão em flagrante do apelante, perante autoridade policial, narrou como se deram os fatos e a apreensão da arma de fogo (id. 150633805 – fls. 23/24).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, ratificou seu depoimento prestado na fase policial, afirmando que:

“
Foi acionado, via COPOM, que segundo a reclamação da solicitante, o acusado chegou até a casa dela, parou na entrada da área da residência, e ele estava portando uma arma de fogo; a solicitante narrou que o acusado ficou por alguns instantes parado na área e olhando para ela; se encontrava no local a solicitante e a neta dela; após alguns instantes, que o acusado estava olhando para ela, retornou para a residência dele; nesse momento, a solicitante entrou na sua residência e ligou no 190; quando chegou na residência do acusado, que eles moram no mesmo quintal, a solicitante mostrou qual era a residência que o acusado estava e contou a história novamente; foi conversar com o acusado, tendo esse falado que não tinha arma na casa, que podiam ficar a vontade para procurar; após algum tempo procurando a arma dentro da residência do acusado, na parte interna e na parte externa da casa, o depoente localizou a arma de fogo dentro da casinha de cachorro; no momento em que o depoente passou na frente da casinha, viu que havia uma sacolinha de mercado, arrumadinha no cantinho, na parte dos fundos da casinha do cachorro; foi lá, pegou e constatou que era o armamento e mais as munições que estão relacionadas no BO; o depoente acha difícil que outra pessoa, que não fosse o acusado, poderia ter deixado essa arma e as munições na casinha, porque as informações repassadas pela solicitante estavam muito precisas, a respeito do armamento e da postura do acusado naquele dia, quando tudo aconteceu; a casinha de cachorro ficava em um quintal em que havia duas casas, a casa da solicitante e a casa do acusado; não havia mais pessoas no local no momento em que o depoente chegou, só estava o acusado na casa dele e a solicitante na casa dela; ao ser perguntado o tempo transcorrido entre o relato da vítima de que o acusado estava com uma arma em relação ao momento em que foi encontrada a arma na casinha de cachorro, o depoente respondeu acreditar que levou em torno de 40 minutos para localizar a arma”. (Sic – id. 150633839).

No mesmo sentido foi o depoimento do também Policial Militar Antônio Marcos Morais Araújo (id. 150633805 – fls. 25/26).

Pois bem.

Embora o réu alegue não ser o proprietário da arma e das munições apreendidas, sua declaração anda à contramão das demais provas orais colhidas nos autos, pois, de acordo com o depoimento dos policiais, localizaram a arma de fogo “
dentro da casinha de cachorro; no momento em que o depoente passou na frente da casinha, viu que havia uma sacolinha de mercado, arrumadinha no cantinho, na parte dos fundos da casinha do cachorro; foi lá, pegou e constatou que era o armamento e mais as munições que estão relacionadas no BO; o depoente acha difícil que outra pessoa, que não fosse o acusado, poderia ter deixado essa arma e as munições na casinha”.

Nesse contexto, a despeito de a defesa alegar que não existem provas aptas à condenação do réu, o conjunto probatório, principalmente, os depoimentos dos policiais, é capaz de desconstituir o suscitado.

Ressalta-se que a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo, notadamente por estar em consonância com os demais elementos de provas produzidos e, ainda, pela ausência de qualquer dúvida quanto à imparcialidade dos agentes.

Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:

“(...) Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “o depoimentos dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.066. 182/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do trf 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022).

Ademais, comprova-se a autoria do crime do artigo 14, da Lei 10.826, pois, o réu, portava, mantinha sob sua guarda e ocultava arma de fogo e munições, de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que as condutas tipificadas no dispositivo legal perturbam a ordem pública e afrontam o direito à segurança pública, o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

Nesse sentido:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o principio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição”
(AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Não bastasse, o Laudo Pericial atestou
“
que a arma e a munições periciadas têm a natureza descrita no item 2, no estado em que foram enviadas demonstraram-se EFICIENTES para a realização de disparos”
(id. 150633805 – fls. 56).

Destarte, o conjunto probatório angariado nos autos e apto a manter a condenação do réu pelo crime do artigo 14, da Lei n° 10.826/2003.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023